Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-92.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ACIDENTE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O cerne da controvérsia reside em analisar quem deu causa ao acidente de trânsito ocorrido em 01.02.2018, no Conjunto 15, Vila Madureira, do Setor Habitacional Sol Nascente, tendo em vista os fatos e as provas apresentados pelas partes no decorrer da instrução do processo, bem como os dispositivos da legislação que rege a matéria (CTB); e a consequente necessidade de indenizar eventuais danos (morais e materiais) praticados pelo funcionário da empresa Ré;
2 – Para aferir o dever de indenizar da concessionária de serviço público, basta a comprovação da conduta lesiva, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, sem perquirir, efetivamente, a existência de dolo ou culpa na conduta do agente. Trata-se da chamada Teoria da Responsabilidade Objetiva do Estado, que pode ser afastada, apenas e tão somente, nas seguintes situações: força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa de terceiros.
3 – No caso em análise, o condutor do carro de passeio, autor da demanda, transitava em uma via perpendicular (secundária) do Sol Nascente e pretendia adentrar na via principal. No entanto, quando movimentou o veículo, colidiu com ônibus da empresa AUTO VIAÇÃO MARECHAL, que teria invadido a contramão para ultrapassar um obstáculo parado no meio da pista de rolamento.
4 – Pelas fotos constantes dos autos, verifica-se que o motorista do coletivo já estava totalmente dentro da pista da contramão, tendo, inclusive, avançado parcialmente a posição do carro de passeio, de modo que a colisão teria atingido, especificamente, a parte traseira do veículo de passageiros.
5 - Nesse contexto, entende-se que o condutor que estava no cruzamento deveria ter se certificado, mais atentamente, das condições de ingresso na via principal, observando o fluxo dos veículos não apenas no sentido da faixa que pretendia seguir, mas, também, do sentido oposto de circulação, já que diante de uma pista de mão dupla.
6 – Ademais, levando em consideração que existia justo motivo para que o motorista do coletivo invadisse a pista da contramão, bem como o fato dele ter preferência de passagem, entende-se que a culpa pelo acidente decorreu, exclusivamente, da conduta do autor, que deixou de tomar as precauções devidas, no momento da realização da manobra.
7 – Recurso conhecido. NEGADO provimento.